Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. ART. 1.022 E ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento aos Embargos Declaratórios opostos pelos Réus, por maioria, complementado na forma do art. 942 do CPC, com efeitos infringentes, em que os Embargantes requerem o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a integração da decisão, ou se os embargos se prestam, indevidamente, à rediscussão do mérito, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado, salvo quando o vício identificado impõe alteração lógica da conclusão (art. 1.022 do CPC).
4. Alegações de contradição quanto à prejudicial de decadência e de omissão sobre ilegitimidade ativa não se sustentam, pois o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais, apresentando fundamentação clara e coerente, em conformidade com os arts. 489 do CPC e 93, IX, da CF.
5. A divergência entre fundamentos adotados por julgadores não configura contradição interna, pois o resultado proclamado foi uniforme, sendo pacífico o entendimento de que a contradição apta a ensejar embargos é aquela verificada entre as premissas e o dispositivo da decisão.
6. A insistência dos embargantes em reiterar teses já exaustivamente apreciadas, sem apontar vício real na decisão, evidencia o intuito de retardar o trânsito em julgado, caracterizando abuso do direito de recorrer.
7. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo.
8. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna entre fundamentos e dispositivo, não entre votos divergentes. 2. A utilização dos embargos para rediscutir mérito configura caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; CC, art. 178, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2.055.246/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp 1.522.347/ES Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16.09.2015.